Tribunal: TJDFT
Processo: 0748872-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748872-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME RAMOS GUIMARAES, JOSE RAMOS, VANDERLEI INOCENTE RAMOS AGRAVADO: MARIA JOANA DE RAMOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ RAMOS GUIMARÃES E OUTROS contra o despacho proferido nos autos do cumprimento de sentença no 0706676-55.2022.8.07.0009, que determinou a expedição de mandado de imissão na posse. Eis os termos do despacho: Expeça-se novo mando de imissão na posse, fazendo constar (1) que deverá o Oficial de Justiça comunicar a diligência ao patrono da parte (2) que os bens dos atuais moradores deverão ser abrigados no depósito público e, caso lotado, ficará a representante do espólio, Sra. MARIA JOANA DE ARAÚJO, como depositária fiel, e (3) indicação expressa no mandado sobre a qualificação da parte autora a ser imitida na posse do imóvel, como alertado pelo Oficial de Justiça na diligência de ID. 195642849. Por fim, pontua-se que, conforme o art. 154 do Provimento Geral da Corregedoria aplicável aos Juízos e Ofícios Judiciais: “Todas as despesas com a remoção de bens para o Depósito Público são de responsabilidade do interessado.” Logo, adverte-se desde já que é ônus do autor eventual custeio referente à remoção dos bens existentes no imóvel objeto da lide para o depósito público. Cumpra-se. Anteriormente, o processo foi distribuído para o Exmo Desembargador Fábio Eduardo Marques, o qual, em plantão judicial, proferiu, sob ID 66254875, o seguinte despacho: “Os agravantes José Ramos e Vanderlei relatam que “residem no imóvel objeto da lide desde a década de 90, onde passaram a viver com sua mãe, e, posteriormente, dedicaram-se à manutenção e preservação do local. O imóvel é parte do espólio de Francelina Porchoce Guimarães, cuja inventariança foi atribuída à Sra. Maria Joana de Araújo sem ciência ou concordância de todos os herdeiros, incluindo os Agravantes, que não foram notificados sobre o inventário e tampouco da ação de imissão de posse, nesse caso O sr. Jaime e o Sr. José Ramos, o único que sabia da situação era o Sr. Vanderlei, único citado processo de imissão de posse”. Alegam que o sr. José Ramos jamais “foi ouvido e nunca foi intimado sobre tal situação mesmo sendo levada a todo instante ao juízo de primeiro grau, pois o mesmo mora na casa junto com sua falecida mãe e Vanderlei desde os anos 90”. Afirmam que, em manifestação recente, solicitaram suspensão do mandado de imissão na posse com base no direito de moradia “e sob o argumento de que a desocupação representaria grave e irreparável prejuízo ao Sr.Vanderlei, além de Varderlei, José Ramos e Jaime não estarem de acordo com que a agravada seja inventariante do processo, além disso o Sr. José Ramos, que se encontra em situação de desemprego e não possui condições de buscar uma moradia alternativa. A decisão de primeira instância, no entanto, concedeu o pedido, determinando que a desocupação do imóvel, o que vai ocorrer no dia 14 de novembro de 2024, às 09:00h”. Sustentam que a decisão agravada viola o direito de moradia e a dignidade humana. Defendem a necessidade de preservação da posse até o término do inventário. Acusam que “a nomeação de inventariante ocorreu sem a devida anuência de todos os herdeiros, desconsiderando a necessidade de escolha equitativa conforme o artigo 620 do Código de Processo Civil. Além disso, os Agravantes não foram devidamente notificados, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal”. Pedem a concessão de efeito suspensivo. Eis o relatório necessário para avaliação. Todavia, a questão foi trazida ao Plantão Judicial de 2a Instância sem observância aos requisitos regulamentares, porquanto não há providência ou medida de urgência inadiável para evitar o perecimento do direito alegado e que não possa aguardar o normal expediente forense, tal como dispõe a Portaria GPR 1834 de 28/10/2024: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Sublinhado) No caso, não há qualquer informação de que o cumprimento do mandado de imissão está “marcado para o dia 14 de novembro de 2024 às 9:00h da manhã”, a fim de justificar que o caso não possa aguardar o exame pelo juízo natural. Na realidade, consta apenas o encaminhamento do mandado, isso, em 10/10/2024 (id. 214124690 na origem). Além do mais, no Plantão Judicial semanal “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”, nos termos do art. 4o, § 2o, da Portaria GPR 1834 de 28/10/2024. Com efeito, nada obstante as alegações trazidas nesta sede pelos agravantes, infere-se dos autos originários que a ordem de imissão decorre de sentença, já transitada em julgado, proferida na ação de reintegração de posse n. 0706676-55.2022.8.07.0009 ajuizada por ESPÓLIO DE FRANCELINA PORCHOSE RAMOS em desfavor de VANDERLEI INOCENTE DE RAMOS, na qual foi julgado “IMPROCEDENTE o pleito reconvencional, e PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para IMITIR o espólio autor na posse do bem imóvel sito à QR 523, Conjunto 4, Lote 1, Samambaia/DF” (id. 157029051 na origem). Dessa sentença, o réu e aqui agravante VANDERLEI INOCENTE interpôs apelação, não provida (id. 191877571 na origem), inclusive seus declaratórios foram rejeitados (id. 191877591 na origem). Sobreveio o trânsito em julgado e, então, foi expedido mandado de imissão do espólio autor na posse do imóvel (id. 192367466 na origem). Consta que o mandado de imissão na posse foi expedido em abril de 2024 (id. 193088862 na origem), mas devido a uma série de objeções, não foi cumprido até hoje. Nesse interregno, diversas manifestações foram apresentadas pelo agravante VANDERLEI (ids. 200323016, 202726449, 204152537, 208205977 na origem), com o propósito de obstar a ordem, todas rejeitadas pelo juízo de origem, por decisões pretéritas (ids. 201049645, 206829756, 210437854 na origem). Finalmente, diante da certidão do oficial de justiça e requerimento da agravada (id. 212858431 na origem), sobreveio o ato jurisdicional que apenas determinou a expedição de novo mandado de imissão para cumprimento das ordens pretéritas exaradas nos autos (id. 213224572 na origem). Nesse contexto, o recurso até poderia ser inadmitido de plano, porém, vista a designação na Portaria GPR 1834 de 28/10/2024, o juízo prefacial não deve avançar. Com efeito, o ato impugnado não passa de um despacho ordinatório, sem carga decisória ou possibilidade de causar gravame às partes, de maneira a afastar a possibilidade de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Neste particular, convém lembrar a diferença entre os atos processuais conforme natureza do pronunciamento do juiz, segundo o art. 203 do CPC, que, tal como na vigência do CPC/1973 (art. 162), impõe ao intérprete a verificação, no ato, do conteúdo decisório e do prejuízo que possa resultar, sem o qual não há cogitar da existência de uma decisão interlocutória. Essa é questão há muito decidida no STJ: [...] 2. Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448). [...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1.305.642/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012) Já a petição apresentada na origem em 13/11/2024 (id. 217575080 na origem), veiculando basicamente os mesmos argumentos replicados nas razões deste recurso, sequer foi examinada pelo juízo originário. Portanto, se o juízo a quo antes não examinara a questão posta pela parte, inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, o aresto deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) Noutro giro, o não conhecimento do recurso deve ficar reservado ao exame da Relatoria natural do feito. Sem comprovação de pagamento de preparo. É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, III do CPC1, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, III, do Regimento Interno2 deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Por sua vez, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). No caso concreto, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, uma vez que o art. 1.015 do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, de sorte que, não versando sobre uma das hipóteses previstas no citado art. 1.015 o recurso apenas pode ser interposto contra decisões interlocutórias que possam causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação. O despacho prolatado pelo d. juízo a quo determinando a expedição de mandado de imissão na posse não está inserta no rol do mencionado artigo, porquanto se trata de despacho de mero expediente, não se tratando, pois de decisão propriamente dita, proferida em cumprimento de sentença, prevista no art. 1015, parágrafo único do CPC3. Não se olvida, aqui, que o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n. 1.696.396 e Resp. n. 1.704.520, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação.” No entanto, no caso em análise, o despacho atacado trata de mero cumprimento da sentença proferida em ação de reintegração de posse, em que expedido o formal de imissão na posse. Destaca-se que a decisão de ID 217575080 (autos de referência), em que repete os argumentos trazidos no presente recurso, não foi examinada pelo Juízo a que e, portanto, o exame da matéria, nesta seara recursal importaria em supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição, que, como se sabe, é um princípio constitucional que informa o processo civil. Neste sentido: AGRAVOINTERNO NOAGRAVODE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO.MEROEXPEDIENTE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Preclusão consumativa – A interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão gera a preclusão consumativa, sendo inviável o conhecimento do segundoagravode instrumento. Aplicação da jurisprudência consolidada deste Tribunal (Acórdão 1885127, 1a Turma Cível). Precedentes. 2. Irrecorribilidade de despacho – Despachos demeroexpediente, por não possuírem carga decisória, não são passíveis de recurso. A requisição de documentos para comprovação de debilidade financeira em pedido de gratuidade de justiça enquadra-se nessa categoria, conforme art. 1.001 do CPC. Tentativas de estender o cabimento doagravointerno a tais despachos não encontram respaldo legal ou jurisprudencial. Precedentes. 3. Decisão –Agravointerno não conhecido em razão da preclusão consumativa e da irrecorribilidade do despacho demeroexpedienteque determina a juntada de documentos comprobatórios. Precedentes deste Tribunal e do STJ. (Acórdão 1941266, 0733574-64.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) Ementa: Direito Processual Civil.Agravode Instrumento. Emenda a Inicial. Não conhecimento. tutela de Evidência. Tutela de Urgência. Ausência de requisitos. Tutela Satisfativa contra Poder Publico. Vedação legal. Desprovimento. I. Caso em exame 1.Agravode instrumento interposto da decisão que determinou a emenda à inicial e indeferiu a tutela de evidência e a tutela de urgência. II. Questões em discussão 2. (i) Coexistência dos requisitos para concessão da tutela de evidência e da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. A decisão que determina emenda da petição inicial não ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, mas demerodespacho deexpediente, não recorrível. (art. 1.001, do CPC). 4. A mera referência a jurisprudências favoráveis ao pleito do autor é insuficiente para emprestar indubitável robustez e certeza ao pedido passível de justificar a aplicação da tutela de evidência. 5. Existe óbice legal à concessão de liminar satisfativa em desfavor da pessoa jurídica de direito público, salvo exceções em que houver comprovado risco de lesão grave a direito, o que não se verifica na hipótese vertente. IV. Dispositivo e tese 6. Decisão mantida. 7. Recurso desprovido. TESE: Incabível a recurso deagravode instrumento de despacho que determina a emenda da petição inicial, como é também incabível a concessão de medida liminar satisfativa contra a pessoa jurídica de direito público. Dispositivos relevantes citados: Art.1.001 do CPC; Lei 8.437/92, art. 1o, § 3o; Lei n. 9+494/97, art. 2o-B; TJDFT Acórdão 1220945, rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 4/12/2019. (Acórdão 1937814, 0734909-21.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA E IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUIDO À CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTIGOS 101 E 1.015, V, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. COMPETÊNCIA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento somente é cabível para impugnar decisão que indeferir ou que acolher pedido de revogação da gratuidade de justiça, conforme se infere dos art. 101 e 1.015, V, do CPC, daí porque, no tópico em apreço, o recurso não pode ser conhecido. 2. Não é cabível agravo de instrumento para impugnação ao valor atribuído à causa, diante da ausência de previsão ao rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC. Precedentes. 3. Tratando-se de área sujeita a regularização fundiária, torna-se competente o d. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para o deslinde da questão. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. (07396657820218070000 - (0739665-78.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), 8a Turma Cível, Relator ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 07/04/2022, Publicado no PJe : 22/04/2022) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODE INTRUMENTO. AÇÃO PROCEDIMENTO COMUM. DESPACHOMEROEXPEDIENTE. RECURSO INCABÍVEL. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame. 1.Agravode instrumento cuja pretensão é reformar decisão que determinou manifestação do agravante sobre as alegações do agravado e sobre o cumprimento de tutela de urgência, sob pena de multa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento deagravode instrumento contra decisão sem cunho decisório. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil, oagravode instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. 4. O rol do citado dispositivo é taxativo; fora das hipóteses elencadas a decisão será irrecorrível ou contra ela será cabível outro meio de impugnação. 5. O STJ consolidou a tese de conhecimento deagravoacerca de matéria estranha ao rol legal “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 6. No caso, a pretensão do agravante não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco haveria impedimento da matéria ser ventilada em futura apelação cível. III. Dispositivo 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: “Agravode instrumento contra decisão que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco possui urgência em ser apreciada antes da apelação cível não deve ser conhecido. Dispositivos legais: art. 1.015 e art. 1.009, §1o, ambos do CPC.Jurisprudência em destaque: Acórdão 1188393, 07224283620188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no PJe: 4/11/2019; Acórdão 1230694, 07225528220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. (Acórdão 1929328, 0722669-97.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Relator(a) Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) Portanto, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, NÃO SE CONHECE do presente recurso, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator